Tribunal: TJMT
Processo: 0000801-77.2007.8.11.0101
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000801-77.2007.8.11.0101
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[LUCINEI VALENTIM VIEIRA (APELADO), ESTEVAM HUNGARO CALVO FILHO - CPF: 269.824.138-10 (ADVOGADO), GENILSON BARROS LEITE DOS SANTOS (APELADO), MARIA OLIVEIRA DE SOUSA (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL -
TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO
-
SENTENÇA ABSOLUTÓRIA
-
INCONFORMISMO MINISTERIAL
- CONDENAÇÃO DOS AGENTES PELOS CRIMES CONSTANTES NA DENÚNCIA - INVIABILIDADE - FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO - AUSÊNCIA DE PROVAS CONCRETAS QUANTO À AUTORIA DELITIVA - APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
- SENTENÇA ABSOLUTÓRIA MANTIDA - 2) RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO.

1) Imperiosa a manutenção da sentença absolutória notadamente se na prova judicializada, remanescem dúvidas acerca da autoria delitiva, assim, não havendo a necessária segurança para a formação de um juízo de certeza da prática do crime de tráfico de drogas, deve ser aplicado o princípio
in dubio pro reo.

2) Recurso desprovido em consonância com o parecer.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso de

Apelação Criminal
interposto pelo
Ministério Público,
visando reformar a sentença proferida nos autos n. 0000801-77.2007.8.11.0101 – Código 48169, pelo juízo da Vara Única da Comarca de Cláudia, que julgou parcialmente improcedente a inicial acusatória e
absolveu

LUCINEI VALENTIM VIEIRA
e
MARIA OLIVEIRA DE SOUSA
,

com fulcro no art. 386, VII, do CPP, do crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06 (id. 73854065), bem como
absolveu

GENILSON BARROS LEITE
pelo crime previsto no artigo 35 da Lei n. 11,343/O6 e
desclassificou a infração tipificada no artigo 33
, caput, da Lei n. 11.343/06 para aquela do artigo 28 da Lei n. 11.343/06 (id. 115635519).

Inconformado, em suas razões recursais, o d. representante do Ministério Público requer que os apelados sejam condenados nos termos da denúncia, sob o fundamento que materialidade e a autoria delitiva restaram devidamente comprovadas nos autos, inclusive pelo que fora colhido em prova judicializada (id. 115635542).

Em contrarrazões, a defesa pugna pelo
desprovimento
do recurso acusatório (id. 115639978).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da Dra. Ana Cristina Bardusco Silva, manifestou-se pelo
desprovimento
do recurso para que seja mantida incólume a sentença absolutória proferida pelo juízo de primeiro grau, sumariando:

“
Apelação Criminal – Tráfico e Associação para o Tráfico de Entorpecentes – sentença absolutória/desclassificatória – recurso ministerial almejando a procedência integral do feito e condenação dos Apelados nos termos da denúncia – impossibilidade – provas não seguras para condenação – ausência de elementos de que os Apelados Lucinei e Maria Oliveira tenham relação com o entorpecentes – substâncias apreendidas na posse do Apelado Genilson que não se encontravam fracionadas, ou seja, não estavam prontas para comercialização – ausência de apreensão de quaisquer petrechos mormente utilizados para o fracionamento – não demonstração, de forma segura, de que os entorpecentes apreendidos se destinavam à comercialização – Associação para o tráfico de entorpecentes - ausência de provas da estabilidade e permanência – absolvição/desclassificação mantida – Pelo conhecimento e improvimento do recurso”.
(id. 126123173).

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

Conforme articulado na denúncia (id.115323999), no dia 21/06/2007, por voltadas 19h30min., próximo ao ginásio de esporte municipal, na comarca de Cláudia/MT,
Genilson Barros Leite dos Santos
foi preso em flagrante delito,
por trazer consigo, com intuito de comercialização, 03 (três) papelotes de substância psicotrópica cocaína, totalizando 25g
(vinte e cinco gramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Consta também que, no mesmo dia, nas proximidades do local e em idênticas circunstâncias de tempo,
Lucinei Valentim Vieira e Maria Oliveira de Sousa
foram presos em flagrante delito,
por trazerem consigo, com intuito de comercialização,
01 (uma) sacola plástica de cor branca, contendo 115 g (cento e quinze gramas) de maconha
, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Sobre a dinâmica dos fatos, consta da prefacial que no dia fatídico, após receber informações de que o apelado
Genilson
estaria na iminência de comercializar entorpecentes, a Polícia Militar logrou êxito em localizá-lo, sendo que após revista pessoal foi encontrado em seu poder 03 (três) papelotes de substância psicotrópica cocaína.

Apurou-se, também, que o apelado
Lucinei
que reside na cidade de Sorriso/MT, levou a droga para ser comercializada na cidade de Cláudia. De modo que,
Genilson
e
Maria Oliveira,
uniram esforços com
Lucinei
, com a finalidade de vender o entorpecente.

Assim, enquanto
Genilson
se dirigia ao local dos fatos para efetivar a venda da droga,
Lucinei
e
Maria Oliveira
, de posse de uma sacola branca contendo uma quantidade de maconha, se postaram em uma esquina, próximo ao ginásio para fazerem o reconhecimento visual do local e darem cobertura.

Por tais fatos, os increpados foram denunciados pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas e, ao final da regular instrução processual,
LUCINEI VALENTIM VIEIRA
e
MARIA OLIVEIRA DE SOUSA

foram absolvidos,
com fulcro no art. 386, VII, do CPP, do crime previsto no
artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06
, enquanto o apelante
GENILSON BARROS LEITE

foi absolvido
pelo crime previsto no artigo
35 da Lei n. 11,343/06
, sendo que a
infração tipificada no
artigo 33
, caput
, da Lei n. 11.343/06 foi
desclassificada
para aquela do
artigo 28 da Lei n. 11.343/06
(id. 115635519), determinando-se a remessa dos autos para o Juizado Especial.

Inconformado, o Ministério Público interpôs o recurso de apelação criminal em apreço,
requerendo exclusivamente a condenação dos recorridos nos exatos termos da denúncia
, ao que o acervo probatório, constante nos autos fornece substrato apto a justificar a condenação dos apelados, de modo que as provas colhidas em fase inquisitiva foram ratificadas em juízo.

Sustenta a acusação que as provas produzidas nos autos
são suficientes
para a reforma da sentença e consequente condenação dos apelados pelos crimes a eles imputados, porque
Genilson
declarou que os entorpecentes apreendidos se destinavam para o seu uso enquanto
Lucinei
e
Maria
afirmaram desconhecer sobre as drogas apreendidas, tal ato “
revela típica estratégia utilizada por traficantes para se eximirem da responsabilização
” sic.

Afirma, ainda, que o policial civil
Aparecido de Oliveira
declarou que havia comentários de que
Genilson
praticava a traficância o que afasta qualquer dúvida acerca do envolvimento dos demais apelados “especialmente diante da conduta de
Maria Aparecida
de se desvencilhar da droga que portava assim que notou a abordagem policial em seu marido, e o fato de os apelados terem apontado, a época, aos policiais, que fora
Lucinei
quem trouxe a droga para o casal
Genilson
e
Maria Aparecida
comercializarem.”

Por fim, sustenta que “
a quantidade de drogas, a variedade, a forma como estavam acondicionadas e as circunstâncias da prisão em flagrante demonstram que os entorpecentes seriam comercializados, estando os Apelados claramente associados para praticarem a traficância.
” sic

Apesar das provas da
materialidade
dos delitos encontrarem-se demonstradas nos autos pelo auto de prisão em flagrante delito (id. 115634470 Pág. 9/22), boletim de ocorrência (id. 115634470 Pág. 7/8), laudos de constatação de substância entorpecente que apresentou resultado positivo para maconha com massa bruta de 120g (cento e vinte gramas) e, resultado positivo para cocaína com massa bruta de 23g (vinte e três gramas) (id. 115634507),
não são suficientes para ensejar a condenação dos apelados pelos crimes a eles imputados.

Isso porque, acusação agarra-se ao depoimento do policial militar
Francinaldo de Souza Miranda
(id. 115635542), na medida que na fase extrajudicial, relatou que a guarnição da Polícia recebeu denúncia anônima que noticiava o comércio espúrio de entorpecentes na Rua Hermes da Fonseca, próximo ao Ginásio de Esportes da cidade, de modo que, juntamente com o PM Sidinei Godinho da Silveira, montaram campana e, por volta das 19h30min, abordaram o apelado
Genilson
, que trazia consigo 03 (três) papelotes de substância análoga à cocaína.

Prossegue, declarando que, logo após, recebeu outra ligação, desta feita do escrivão de polícia
Aparecido de Oliveira
, que dava conta de que a apelada
Maria de Oliveira
e
Lucinei
, estariam na esquina com a Avenida Marechal Zenóbio da Costa acobertando
Genilson
e que
Maria
estava de posse de uma sacola plástica de cor branca, mas ao perceber que Genilson tinha sido abordado pelos policiais, retornou à sua casa, deixou a droga e voltou para a esquina juntamente com o
Lucinei
.

Por fim, declara que, junto a 05 (cinco) policiais se deslocaram ao local onde se encontrava
Maria
e
Lucinei
e seguiram para a residência dela, local onde foi encontrada dentro de uma bolsa 120 g (cento e vinte gramas) de maconha, oportunidade em que confirmou que a droga tinha sido trazida por
LUCINEI
da cidade de Sorriso/MT e que ia intermediar a venda do produto nesta cidade.

Em Juízo
, a testemunha
ratifica as informações
prestadas perante a autoridade policial e diz que montaram campana e empreenderam êxito em abordar o apelado
Genilson
que trazia consigo 03 (três) papelotes de substância análoga à cocaína. Assevera, que receberam informações de que a apelada
Maria
estava em uma esquina, de posse de uma sacola de cor branca e que já estaria retornando para sua casa junto com
Lucinei
, ocasião em que empreenderam diligência e se deslocaram até a residência deles, onde foi encontrado dentro de uma sacola maconha (id. 115635519).

A testemunha
Sidinei Godinho da Silveira,
Policial Militar, ao ser auscultada perante a autoridade judiciária discorreu que havia informações de que no dia dos fatos alguém passaria considerável quantidade de entorpecentes para outra pessoa, de modo que ficaram observando até que obtiveram êxito em abordar
Genilson
, vulgo “Cuiabano” com uma quantidade de entorpecente e que
no momento da abordagem estava somente Genilson
.

Ressaltou a testemunha, que após a abordagem, recebeu uma ligação do policial civil informando que a apelada
Maria
, estaria se dirigindo ao local com uma sacola em mão, mas retornou para sua residência, acompanhada de outro rapaz. Asseverou que quando a guarnição chegou na residência do
Genilson
e da
Maria
foi encontrado uma sacola com maconha, momento em que
Genilson
afirmou que havia recebido a droga de um rapaz que veio de Sinop e que estava em sua casa. Declarou que
não viu o réu

Lucinei
portando entorpecente, bem como não se recorda de valores em espécie em posse de algum deles. Relatou que a informação do tráfico foi passada pela polícia civil que, posteriormente, pediu apoio para polícia militar (id. 115635519).

Também em Juízo, o investigador de polícia
Aparecido de Oliveira
, relatou que a denúncia do tráfico foi feita na polícia militar e que os milicianos foram até à polícia civil pedir apoio, já que o investigador sabia onde
Genilson
(Cuiabano) morava. Asseverou que da diligência,
permaneceu em frente à casa de Genilson
e que o policial militar o prendeu em frente ao ginásio de esportes, razão pela qual não viu o momento de sua prisão, mas que presenciou a abordagem da apelada
Maria
, a qual se encontrava na esquina de sua casa portando uma sacola plástica no momento da abordagem de seu marido.
Afirmou que não foi encontrado nada com o réu

Lucinei
e que esta foi a primeira apreensão dos réus. Contudo, havia informação de que
Genilson
era traficante, mas nada de concreto, e que Genilson já residia há um bom tempo na cidade (id. 115635519).

Por sua vez,
GENILSON BARROS LEITE DOS SANTOS
, ora apelado,
não confessou os fatos
, mas declarou que já foi preso, na cidade de Cláudia/MT,
portando 20 (vinte) gramas de cocaína
.

Relatou que a
maconha apreendida em sua residência era para consumo próprio
e que a adquiriu de um caminhoneiro chamado Carlos que estava estacionado no pátio do Posto Trevão, na cidade de Sinop, no mesmo dia em que foi preso em Cláudia e que pela droga pagou R$ 220,00 (duzentos e vinte) reais.

Afirmou que foi preso próximo ao Ginásio da cidade e que ao chegar em casa, acompanhado pelos policiais, sua esposa
Maria
estava detida e o
Lucinei
estava sendo revistado,
apesar de não conhece-lo,
pois no dia dos fatos este passava em frente a sua residência e, ao perguntar as horas para sua esposa, os policiais militares os abordaram e fizeram a revista pessoal.

Asseverou que após a revista nos outros dois acusados, os policiais adentraram em sua residência e encontraram a maconha no interior de sua mochila. Por fim, alegou que compra a droga na cidade de Sinop, por ser mais em conta, bem como para não ficar com má fama na cidade de Cláudia (id. 115635519).

Ao ser ouvida
em

Juízo
, a apelada
MARIA OLIVEIRA DE SOUZA
,
não confessou os fatos
. Aduziu que seu esposo
Genilson
é usuário de entorpecentes, que o casal está em crise no casamento, devido ao uso de drogas por parte dele e que o mesmo, inclusive vendeu a antena parabólica para comprar substâncias entorpecentes. Declarou que o companheiro foi preso portando drogas, mas não sabe dizer qual.

Prosseguiu, dizendo, que no dia dos fatos, estava na residência de uma amiga e quando chegou em casa seu esposo não se encontrava. Discorreu que o filho do casal foi comprar refrigerante, de modo que ficou na varanda esperando-o, oportunidade em que um rapaz (Lucinei) que não conhece, passou e perguntou-lhe as horas e seguiu em frente. Mas quando Lucinei estava na esquina, os policiais a abordaram e adentraram em sua moradia, momento e que encontraram a mochila com o entorpecente em seu interior (id. 115635519).

O apelado
LUCINEI VALENTIM VIEIRA
, em juízo, também não confessou os fatos. Informou que foi à cidade de Cláudia para passar um final de semana na casa de seu cunhado Nivaldo, residente no bairro Habitar Brasil e que quando se deslocava para a residência de seu cunhado Nivaldo, se recorda que pediu as horas para uma senhora que se encontrava em frente a uma residência e que após dobrar a esquina dessa rua foi abordado e revistado por policiais. Declarou que não encontraram nada com ele e, após ser revistado, foi levado para a casa da senhora que havia pedido as horas. Afirmou que os policiais questionaram a senhora se ela conhecia o réu, tendo ela respondido que não. Asseverou que não conhece o réu Genilson nem a ré Maria (id. 115635519).

Feitos tais apontamentos e individualizando a conduta de cada um, não vislumbro possibilidade de ser proferido édito condenatório em desfavor dos apelados
MARIA
,
LUCINEI
e
GENILSON
pelo crime de
tráfico de entorpecentes
e, com relação ao crime de
associação para o tráfico
imputado somente ao réu
Genilson
, também não vislumbro possibilidade de condenação,
máxime diante da carência de prova produzida sob o crivo do contraditório e ampla defesa.

Aliás, como bem apontado pelo magistrado sentenciante
“em que pese exista a apreensão de entorpecente nos autos,
é evidente, nos termos dos depoimentos das testemunhas, que a droga não estava na posse de Maria, nem de Lucinei
,
não existindo outros elementos que pudessem comprovar a propriedade como sendo desses acusados
. Em mesmo sentido,
carecem os autos de provas quanto a atividade de comércio de entorpecentes
desenvolvida por estes acusados, visto que
não há apreensão de dinheiro, balança de precisão, celulares ou qualquer objeto típico nas apreensões relacionadas ao tráfico
. Logo, inexiste como se sustentar materialidade e autoria delitiva em relação aos réus Lucinei e Maria quanto ao crime tipificado no art. 33 da Lei 11.343/06.
Do contrário,
o que se verifica é que a droga pertencia ao acusado Genilson
, nos termos de sua confissão em juízo corroborada aos depoimentos dos policiais que afirmaram ter apreendido a droga com ele.
” (id. 115635519).

Nota-se, portanto, que com o apelado
Lucinei
, não foi apreendida substância em seu poder, nem tão pouco restou demonstrado que seria ele o responsável pelo fornecimento dos entorpecentes. Já com a apelada
Maria,
apesar de as testemunhas relatarem que ela trazia consigo uma sacola plástica de cor branca em suas mãos e, que ao ver o esposo detido adentrou em sua residência, os depoimentos colhidos em fase judicial não trazem a robustez necessária para uma eventual condenação, ainda mais quando não ficou efetivamente comprovado de que a sacola onde foi encontrada a porção de maconha na residência se tratava da mesma sacola que a acusada portava na via pública.

No tocante ao apelado
Genilson
, os elementos carreados aos autos, durante toda a instrução, não demonstram como prova segura a prática do crime de tráfico de drogas, apesar do mesmo ter assumido a propriedade dos entorpecentes (23 g de cocaína e 120g maconha) e da diversidade da droga apreendida a exordial acusatória, imputa a ele somente a propriedade de cocaína, sendo que outro elemento de prova não foi produzido que fosse capaz de demonstrar a destinação do comércio espúrio de entorpecentes.

Importante salientar que na residência foi encontrado apenas a maconha no interior da mochila do apelado Genilson, que afirmou ser de sua propriedade e que é usuário. Não foi encontrado nenhum outro apetrecho típico nas apreensões relacionadas ao tráfico, igualmente as substâncias não estavam fracionadas de forma que demonstrasse estarem prontas para a comercialização.

E, nos termos do art. 155 do CPP é vedado expressamente que o magistrado fundamente sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, salvo em relação às provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

A propósito, eis o seguinte julgado:

“EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL - ROUBO MAJORADO - ACERVO PROBATÓRIO DEFICIENTE - AUSÊNCIA DE PROVAS JUDICIALIZADAS - ABSOLVIÇÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. - Nos termos do art. 155, do CPP, a sentença condenatória não pode estar fundamentada exclusivamente nos elementos inquisitoriais, devendo a dúvida levar à aplicação do princípio in dubio pro reo. - Recurso não provido”.
(Apelação Criminal 1.0024.07.667396-1/001, Rel. Des (a) Corrêa Camargo, 4ª CÂMARA CRIMINAL, julgado em 18/09/2019, publicação da sumula em 25/09/2019).

Veja-se que não se está aqui afirmando que os apelados não praticaram as condutas criminosas citadas pelo órgão ministerial. Entretanto, pela precariedade das provas colhidas na instrução criminal, a conclusão possível é a de que não ficou configurada à saciedade a versão dos fatos narrados na peça acusatória.

Logo, por ser cediço que para um decreto condenatório é imperativa a existência de provas cabais das imputações, não bastando meras suposições e/ou conjecturas a respeito, e, inexistindo provas inquestionáveis quanto à autoria delitiva dos crimes imputados aos apelados, a r.sentença que julgou
parcialmente procedente
a denúncia para

absolver
os apelados
Lucinei Valentim Vieira
e
Maria Oliveira de Souza
do delito do art. 33,
caput
da Lei n.º 11.343/2006 e, para o apelado
Genilson Barros Leite dos Santos
desclassificar
o delito do art. 33,
caput
, para o previsto no art. 28, ambos da Lei n.º 11.343/2006, bem como para
absolvê-los
das penas do art. 35 da Lei n.º 11.343/2006,
deve ser mantida
.

Nessa vertente, revelando-se frágil o contexto probatório, em sede de matéria penal, a dúvida deve ser invariavelmente em favor do réu, aplicando na espécie o princípio
in dubio pro reo.

Sobre o tema, trago à colação a doutrina de Guilherme de Souza Nucci, verbis:

“(...) em caso de conflito entre a inocência do réu – e sua liberdade – e o direito-dever do Estado de punir, havendo dúvida razoável, deve o juiz decidir em favor do acusado. É um princípio conexo (e consequencial) à presunção de inocência (art. 5º, LVII, CF). Aliás, pode-se dizer que, se todos os seres humanos nascem em estado de inocência, a exceção a essa regra é a culpa, razão pela qual o ônus da prova é do Estado-acusação. Por isso, quando houver dúvida no espírito do julgador, é imperativo prevalecer o interesse do indivíduo, em detrimento da sociedade ou do Estado. (...) Prova insuficiente para a condenação: é outra consagração do princípio da prevalência do interesse do réu – in dubio pro reo. Se o juiz não possui provas sólidas para a formação do seu convencimento, sem poder indicá-las na fundamentação da sua sentença, o melhor caminho é a absolvição.”
(In Código de Processo Penal Comentado. 8 ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 44-45 e 689)

Não é outro o posicionamento firmado no âmbito desse e. Sodalício estadual:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRETENDIDA CONDENAÇÃO NA INTEGRALIDADE DAS IMPUTAÇÕES CONSTANTES DA DENÚNCIA – ALEGADA SUFICIÊNCIA DE PROVAS DA MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE RATIFICAÇÃO EM JUÍZO DOS ELEMENTOS INDICIÁRIOS – ACERVO PROBATÓRIO INAPTO A IMPUTAR A AUTORIA DOS DELITOS ESTREME DE DÚVIDAS – APLICAÇÃO DO BROCARDO JURÍDICO IN DUBIO PRO REO – APELO MINISTERIAL CONHECIDO E DESPROVIDO.
Se a prova existente nos autos não evidencia de forma segura a autoria do delito de tráfico de drogas
e muito menos o vínculo
associativo indispensável à configuração do crime de associação para o narcotráfico imputados à apelada, não há falar em decreto condenatório, à míngua de provas cabais nesse sentido, não bastando para tanto meras suposições e conjecturas, sendo a mantença da absolvição medida impositiva, em observância ao aforismo in dubio pro reo.”(
TJ-MT - APR: 00060431920118110055 MT, Relator: GILBERTO GIRALDELLI, Data de Julgamento: 20/05/2020, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 26/05/2020).

Assim na hipótese dos autos, é imperiosa a observância do aforismo
in dubio pro reo
, para que seja
mantida a
absolvição
dos apelados
Lucinei Valentim Vieira
e
Maria Oliveira de Souza
e, com relação ao apelado
Genilson Barros Leite dos Santos
a
desclassificação
do delito tipificado no art. 33,
caput
, para o previsto no art. 28, ambos da Lei n.º 11.343/2006, bem como para
absolvê-los
das penas do art. 35 da Lei n.º 11.343/2006, por não existirem provas suficientes a alicerçar o pretenso decreto condenatório, consoante expressa o art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Ante o exposto,
em consonância com parecer
da d. Procuradoria de Justiça,
nego provimento
ao recurso de apelação criminal manejado pela a acusação, mantendo incólume a sentença absolutória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2022